Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-54.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade da busca pessoal quando realizada em conformidade com o art. 244 do CPP, considerando dados objetivos do caso concreto que justificam a “fundada suspeita”.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo “que sabe ser produto de crime” foi devidamente preenchida.
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
4. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
6. Recurso conhecido e desprovido.